Tribunal: TCU
Processo: 006.568/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 264/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Luiz Claudio Portinho Dias. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por inépcia, haja vista inconsistências nas informações prestadas pela unidade de pessoal que impossibilitam sua análise, com determinação para envio de novo ato ao TCU, livre de falhas; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; e considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato em favor de Luiz Claudio Portinho Dias e adotar o comando especificado no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.568/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Claudio Portinho Dias (XXX.910.810-XX) 1.2. Unidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar que a Advocacia-Geral da União emita novo ato de aposentadoria para o Sr. Luiz Claudio Portinho Dias, em substituição ao ato 63583/2001, considerado inepto, com todas as contribuições devidamente preenchidas a partir de julho de 1994, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art 260, caput , também do Regimento Interno-TCU.